Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

1. Apesar de não cumprida a liminar, o Juízo da origem julgou procedente o pedido para consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente objeto do contrato e facultou ao autor requerer a conversão em perdas e danos, caso o veículo não seja localizado.

2. A apreensão do bem dado em garantia de alienação fiduciária é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, conforme se depreende do o teor do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69. Assim, configura error in procedendo julgar procedente o pedido quando não localizado o veículo objeto da ação. Precedentes.

3. Diante da tentativa infrutífera de apreensão do bem, caberia ao Juízo a quo oportunizar ao credor-fiduciário a faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do art. 4o e do Decreto-Lei n. 911/69.

4. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu prejudicado.